Tribunal: TJSP
Processo: 2274400-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISUM QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO QUE NÃO DEU CAUSA À PROLONGADA PARALISAÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE PENHORA NÃO APRECIADO EM 1o GRAU. MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. CRÉDITO NÃO FULMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.